Tribunal: TJSP
Processo: 1016589-98.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD – Pretensão a` fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de ITR – Possibilidade – Afastada aplicação do Decreto 46.655/2002 alterada pelo Decreto 55.002/2009 .

ISENÇÃO FISCAL - Pretensão a` isenção do imposto nos termos do artigo 6o, I, a, da Lei Estadual 10.705/00 – Possibilidade -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD – Pretensão a` fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de ITR – Possibilidade – Afastada aplicação do Decreto 46.655/2002 alterada pelo Decreto 55.002/2009 .

ISENÇÃO FISCAL - Pretensão a` isenção do imposto nos termos do artigo 6o, I, a, da Lei Estadual 10.705/00 – Possibilidade - Considera-se apenas a parte ideal que será doada a cada impetrante para verificação da isenção do valor venal da fração a ser acrescida ao patrimônio deles - Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual 10.705/00.

Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1016589-
98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos EDNALDO TEIXEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)),
VICTOR ESPINHOSA ANDRADE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), EDNA
CRISTINA ESPINHOSA ANDRADE (REPRESENTANDO MENOR(ES)), EDMÁRCIA
CRISTINA ESPINHOSA YAMAMOTO, (E OUTROS(AS)), MAURÍCIO MINORU
YAMAMOTO, ISADORA MAYUMI YAMAMOTO, EDSON CARLOS HITOSHI
YAMAMOTO e VITÓRIA ESPINHOSA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016589-98.2019.8.26.0482 -Voto no 30514 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1016589-98.2019.8.26.0482
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDOS.: EDMÁRCIA CRISTINA ESPINHOSA e OUTROS
INTDO. : DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
DRT 10 POSTO FISCAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : DARCI LOPES BERALDO
VOTO No:30514

EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO ITCMD Pretensão a` fixação da base de cálculo
correspondente ao valor venal estabelecido para fins de ITR
Possibilidade
Afastada aplicação do Decreto 46.655/2002
alterada pelo Decreto 55.002/2009 .
ISENÇÃO FISCAL - Pretensão a` isenção do imposto nos termos
do artigo 6o, I, a, da Lei Estadual 10.705/00 Possibilidade -
Considera-se apenas a parte ideal que será doada a cada
impetrante para verificação da isenção do valor venal da fração a
ser acrescida ao patrimônio deles - Inteligência do art. 38 do
Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual
10.705/00.
Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Edmárcia Cristina Espinhosa e outros contra ato do Delegado Regional Tributário
de Presidente Prudente DRT 10 Posto Fiscal de Presidente Prudente-SP,
objetivando que seja reconhecida como base de cálculo do ITCMD o valor venal
declarado para fins de ITR, bem como o reconhecimento ao direito à isenção no
seu recolhimento, considerando a parte dos imóveis que será doada para cada
impetrante, nos termos do art. 2o, §1o e art. 6o, II, “a”, da Lei 10.705/2000.
A r. sentença de fls. 136/144, de relatório adotado, concedeu
a segurança, para reconhecer que a base de cálculo do ITCMD, em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016589-98.2019.8.26.0482 -Voto no 30514 – M.
3
imóveis rurais objetos das matrículas no 4.472 e no 13.957 do 1o C.R.I. da
Comarca de Presidente Prudente, deve ser o valor venal atribuído para fins de
ITR, bem como que os impetrantes fazem jus à isenção de recolhimento do
ITCMD, prevista no art. 6o, I, a, da Lei 10.705/2000, da parte que lhes cabe.
Indevida a verba honorária (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
Os autos subiram por força do reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça deu parecer pelo não
provimento do recurso oficial (fls. 175/179)
FUNDAMENTOS
O recurso oficial não comporta provimento.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do imposto
eì o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
Já no Estado de São Paulo, conforme o determinado no art.
155, I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 que, por sua vez,
estabeleceu a base de cálculo para o recolhimento do imposto nos seguintes
termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto eì o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). §1o - Para os fins de que
trata esta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não seráì
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016589-98.2019.8.26.0482 -Voto no 30514 – M.
4
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Dessa forma, ficou legalmente estabelecido que o ITCDM
seria calculado sobre o valor de mercado do bem, nunca inferior ao valor total do
imóvel mencionado no lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.
A normativa estadual foi regulamentada, primeiramente, pelo
Decreto no 46.655/02, que no que concerne à base de cálculo, fixou que em se
tratando de imóvel rural, como no caso, não seria inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para o efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
O Decreto Estadual 55.002/2009, contudo, alterou referida
regulamentação da seguinte forma:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: 1 -
rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado.”
Ocorre que a alteração do ITCMD pelo Decreto Estadual no
55.002/2009 se revela flagrantemente irregular, pois estabeleceu sério
descompasso com a lei de regência e com a lei nacional, inclusive ocasionando
majoração à base de cálculo do ITCMD, em afronta ao princípio da legalidade,
nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN.
Era, portanto, mesmo o caso de concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016589-98.2019.8.26.0482 -Voto no 30514 – M.
5
afastar a aplicação do Decreto no 55.002/2009, que evidentemente extrapolou
seus limites regulamentares.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança
ITCMD
Imóvel rural

Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI Impetrante que pretende
adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de
ITR Ordem concedida Manutenção Direito líquido e certo evidenciado Apoio
em norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano Base de
cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000 Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 Aplicação do
artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional Precedentes Recurso oficial
desprovido. (Remessa Necessária Cível 1008393-19.2019.8.26.0037; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 31/03/2020)
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD Imóvel urbano
e rural - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09
que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de mercado e
não a base de cálculo do IPTU ou ITR Impossibilidade - Recolhimento do tributo,
conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento
de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da
anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional
Sentença
mantida

Recurso
improvido.
(Remessa
Necessária
Cível
1029957-06.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Data do Julgamento:
24/03/2020)
ITCMD
Imóvel rural
Base de cálculo apurada pelo valor médio por hectare
divulgado pelo IEA Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor venal
lançado para fins de ITR Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que
alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no
10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02)
Precedentes Sentença mantida
Reexame
necessário
não
provido.
(Remessa
Necessária
Cível
1021622-78.2019.8.26.0576; Relator (a): Leme de Campos; Data do Julgamento:
29/01/2020)
Quanto ao pedido de isenção do ITCMD, a Lei no
10.992/2001, dispõe que:
“Artigo 6o - Fica isenta do imposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016589-98.2019.8.26.0482 -Voto no 30514 – M.
6
I. A transmissão “causa mortis”: ... a) de imóvel de residência, urbano ou rural, cujo
valor não ultrapassar 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -
UFESPs e os familiares beneficiados nele residam e não tenham outro imóvel;;
E o artigo 9o da referida Lei dispõe:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo)”.
Em se tratando de ITCMD incidente na transmissão por
doação, a tributação deverá ocorrer sobre o direito a ser acrescido no patrimônio
e cada beneficiário, e não sobre o valor total do imóvel.
A respeito, ensina Sacha Calmon Navarro Coelho que: “O
fato gerador ou jurígeno do imposto é a transferência patrimonial apenas na
aparência. Na verdade o que se tributa são os acréscimos patrimoniais obtidos
pelos donatários, herdeiros (inclusive meeiros, sendo o caso) e legatários (...) A
base de cálculo do imposto sobre herança e doações é o valor do acréscimo
patrimonial” (Curso de Direito Tributário Brasileiro
Forense
9a edição, p.
524/525).
O quinhão transmitido a cada um dos impetrantes ostenta
valor venal inferior ao limite de 5.000 UFESPs, devendo, portanto, ser
agasalhado pela isenção estatuída no art. 6o, I, “a”, da LE no 10.705/00.
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator